Tribunal: TJPA
Processo: 0800266-57.2021.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-16

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR ILICITUDE DE PROVAS. CONSENTIMENTO PARA INGRESSO DOMICILIAR. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DE PENA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Viseu/PA, que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhe a pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos, substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) reconhecimento da nulidade das provas obtidas em razão de suposta ilicitude na entrada domiciliar; (ii) absolvição por insuficiência de provas; (iii) desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei nº 11.343/2006; (iv) fixação da pena-base no mínimo legal; e (v) respeito às prerrogativas da Defensoria Pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Viseu/PA, que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhe a pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos, substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) reconhecimento da nulidade das provas obtidas em razão de suposta ilicitude na entrada domiciliar; (ii) absolvição por insuficiência de provas; (iii) desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei nº 11.343/2006; (iv) fixação da pena-base no mínimo legal; e (v) respeito às prerrogativas da Defensoria Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de nulidade decorrente da entrada domiciliar sem mandado não prospera, pois o ingresso foi autorizado pelo próprio recorrente, conforme depoimentos testemunhais e confissão. A jurisprudência admite a licitude do ingresso voluntário, desde que comprovado, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema de Repercussão Geral nº 280 e pelo STJ. 4. A materialidade e a autoria restaram demonstradas pelo auto de apreensão, laudos toxicológicos (provisório e definitivo) e depoimentos dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, os quais gozam de presunção de legitimidade, nos termos da jurisprudência do STJ e deste Tribunal. 5. A quantidade de droga (690g de maconha) e as circunstâncias da apreensão afastam a tese de uso pessoal, justificando a manutenção da condenação pelo art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. 6. Não há irregularidade na dosimetria da pena, que foi aplicada com observância dos critérios legais, sendo a pena fixada de forma proporcional e substituída adequadamente por restritivas de direitos. III. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e improvido. __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, X e XI, 144; CPP, arts. 155, 156; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, e 33, caput e § 4º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral nº 280; STJ, HC 626539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 09/02/2021; STJ, AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 19/05/2020; STJ, AgRg no REsp 2038423/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 14/05/2025; TJPA, Apelação Criminal 2018.03207097-04, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, j. 09/08/2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800266-57.2021.8.14.0064

APELANTE: EDVALDO ALVES CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR ILICITUDE DE PROVAS. CONSENTIMENTO PARA INGRESSO DOMICILIAR. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DE PENA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Viseu/PA, que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhe a pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos, substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Inconformada, a defesa pleiteia: (i) reconhecimento da nulidade das provas obtidas em razão de suposta ilicitude na entrada domiciliar; (ii) absolvição por insuficiência de provas; (iii) desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei nº 11.343/2006; (iv) fixação da pena-base no mínimo legal; e (v) respeito às prerrogativas da Defensoria Pública.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Viseu/PA, que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhe a pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos, substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) reconhecimento da nulidade das provas obtidas em razão de suposta ilicitude na entrada domiciliar; (ii) absolvição por insuficiência de provas; (iii) desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei nº 11.343/2006; (iv) fixação da pena-base no mínimo legal; e (v) respeito às prerrogativas da Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de nulidade decorrente da entrada domiciliar sem mandado não prospera, pois o ingresso foi autorizado pelo próprio recorrente, conforme depoimentos testemunhais e confissão. A jurisprudência admite a licitude do ingresso voluntário, desde que comprovado, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema de Repercussão Geral nº 280 e pelo STJ.

4. A materialidade e a autoria restaram demonstradas pelo auto de apreensão, laudos toxicológicos (provisório e definitivo) e depoimentos dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, os quais gozam de presunção de legitimidade, nos termos da jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

5. A quantidade de droga (690g de maconha) e as circunstâncias da apreensão afastam a tese de uso pessoal, justificando a manutenção da condenação pelo art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

6. Não há irregularidade na dosimetria da pena, que foi aplicada com observância dos critérios legais, sendo a pena fixada de forma proporcional e substituída adequadamente por restritivas de direitos.

III.

DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e improvido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, X e XI, 144; CPP, arts. 155, 156; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, e 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral nº 280; STJ, HC 626539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 09/02/2021; STJ, AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 19/05/2020; STJ, AgRg no REsp 2038423/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 14/05/2025; TJPA, Apelação Criminal 2018.03207097-04, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, j. 09/08/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de ­­­­junho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação criminal interposta por Edvaldo Alves Cardoso, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Viseu/Pa, que o condenou pela prática do delito disposto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, à sanção de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos; com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Nas razões recursais, a defesa pleiteou,
ipsis litteris
(Num. 25277137 - Págs. 1 a 9):

a) Preliminarmente, seja anulado o processo diante da ilicitude das provas que sustenta todo o edifício processual, com a consequente absolvição do acusado, por falta de provas para a condenação;

b) No mérito, a absolvição do acusado, por insuficiência de provas, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;

c) Subsidiariamente, proceda a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, por ser usuário de droga e não traficante;

d) na hipótese de condenação, seja a pena-base fixada no mínimo legal;

e) sejam respeitadas todas as prerrogativas da Defensoria Pública, em especial a intimação pessoal com vista dos autos e a contagem em dobro de todos os prazos.

As contrarrazões deram-se pela manutenção
in totum
da sentença (Num. 25277142 - Págs. 1 a 9).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo improvimento do recurso (Num. 27011908 - Págs. 1 a 15).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 – PRELIMINAR. NULIDADE DAS PROVAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO.

A Constituição da República Federativa do Brasil prevê em seu artigo 5º, inciso XI:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;
(Vide Lei nº 13.105, de 2015)
(Vigência)

Eis, pois, a proteção constitucional ao domicílio, que, aí, possui amplo sentido, abrangendo residência, lugar de habitação com ânimo definitivo, local delimitado e separado para fins profissionais, quarto de hotel etc.

Da doutrina de Alexandre de Moraes (
in
Direito Constitucional – 24. ed. – 2 reimpr. – São Paulo: Atlas, 2009), pertinente extrair:

O preceito constitucional consagra a inviolabilidade de domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico:
O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar.

In casu
, não há como falar em nulidade, visto que aquela foi franqueada pelo ora recorrente, conforme depoimento das testemunhas e confirmação do próprio réu.

Para esmiuçar, da sentença extraio a transcrição dos áudios retirados da audiência de instrução e julgamento (Num. 25277131 - Pág. 3):

O policial militar Madson José de Assis Rodrigues declarou que havia denúncia de muito tráfico de drogas, que encontraram ele na frente da casa e o outro correu quando avistou a viatura, que tinham as características da casa e do cidadão, no quintal da casa dele foi encontrado um pé de maconha e na residência também foi encontrada maconha, que lembra que a droga estava seca, que acha que tinha mais de meio quilo de maconha.

O policial Luciano Guimarães Morais declarou que antes dessa ida à Vila de São José do Gurupi, tinham ido em uma operação na Vila Mariana onde foi encontrado pés de maconha e maconha prensada e receberam uma denúncia que na Vila de São José do Gurupi havia um cidadão que tinha uma plantação e comercializava entorpecentes, que era o senhor Edvaldo, que foram até a casa dele, que ao se aproximar a viatura, dois cidadãos correram e ele ficou no imóvel, que ele autorizou a revista, que não recorda se a quantidade de entorpecente foi encontrada dentro da casa ou no barracão ao lado, que não localizaram a plantação de drogas que existiria atrás da casa dele, porque havia uma área de mata muito grande, que encontraram um ou dois pés de maconha na casa, que na região tem bastantes plantações de maconha e já houve várias operações na região, que ele não reagiu à abordagem e negou o fato, a abordagem foi na casa dele, que ele autorizou o ingresso na residência.

O acusado declarou que só tinha um pé, que o plantou, que era para seu consumo, que consumida em seu trabalho, que nunca vendeu maconha, que as 800 gramas de maconha que estava no barraco era do menino que correu, o que era seu era o pé, que essa pessoa era seu amigo, que pescavam juntos, que estavam entralhando a rede de pesca quando a polícia chegou, o rapaz correu e o depoente ficou, que o colega morava lá perto, que ele veio com a maconha, que não questionou ele a respeito da maconha, que só disse para ele deixar lá e foram trabalhar na rede e depois iriam fumar um cigarro, que a maconha estava dentro do balde que estava em cima de um giral, que a porta estava aberta e a polícia entrou, que não se opôs à entrada dos policiais, que levavam a maconha do rio para fumar na maré, que a semente de maconha não prestava, era para fazer remédio para derrame, que não tinha problema, era um velho que tinha, que iria dar para ele, que mais dava a semente para ele do que ele comprava, pois ele era pobre, que tirava a semente de um pé ou dois que tinha, que é costume levar maconha para a maré para usar.

Desse modo, não há que se falar em ilicitude das provas.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE AFASTADA. INGRESSO EM DOMICÍLIO. CONSENTIMENTO. CORROBORAÇÃO PRÉVIA DE DENÚNCIA ANÔNIMA. FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Não se configura malferimento ao princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator amparada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, em razão de que há a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental.

2. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

3. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). No mesmo sentido, neste STJ: REsp n. 1.574.681/RS.

4. Por ocasião do julgamento do Tema n. 280 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, constou expressamente no voto do relator a impossibilidade de considerar denúncias anônimas como justa causa para o ingresso em domicílio. A propósito: "[...] provas ilícitas, informações de inteligência policial - denúncias anônimas, afirmações de 'informantes policiais' (pessoas ligadas ao crime que repassam informações aos policiais, mediante compromisso de não serem identificadas), por exemplo - e, em geral, elementos que não têm força probatória em juízo não servem para demonstrar a justa causa" (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 10/5/2016).

5. Segundo se depreende dos autos, policiais militares receberam denúncias anônimas acerca do comércio de carnes de origem duvidosa em determinada residência. Em razão de tais notícias, os policiais foram até o local e ingressaram no imóvel mediante autorização da proprietária, que, inclusive, arrolada como testemunha, confirmou em juízo a autorização. Logo, lícita a entrada no domicílio.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.038.423/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025.)

Outrossim, ainda que verificasse alguma mácula ao direito a inviolabilidade da intimidade, da honra e do domicílio do indivíduo (artigo 5º X e XI, da CF), confrontando esse com o direito coletivo à segurança pública (artigo 144 da CF), entendo que deve prevalecer o último, sobretudo diante da expressiva quantidade de entorpecente em questão.

Dessa feita, rechaço a preliminar.

03- DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação pelo delito de tráfico de drogas, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 25277131 - Págs. 2 a 4):

(...)

Da Materialidade A materialidade do delito está comprovada pelo Laudo de Perícia em Substância de Abuso (Id 111319719, pág. 23), o qual confirma que a substância apreendida se trata de Cannabis sativa L., popularmente conhecida como maconha, sendo um saco pesando 400 gramas, que contém folhas, talos e sementes, e outro pesando 290 gramas contendo sementes de maconha.

A prova pericial está corroborada pelo Auto de Apresentação e Apreensão (Id 27121985, pág. 8), além dos depoimentos testemunhais constantes nos autos.

Da Autoria

A autoria também está comprovada.

Analiso os depoimentos das testemunhas, que são apenas Policiais Militares, e o interrogatório do acusado.

Não farei transcrições, apenas a suma dos depoimentos, que estão na íntegra nos autos.

O policial militar Madson José de Assis Rodrigues declarou que havia denúncia de muito tráfico de drogas, que encontraram ele na frente da casa e o outro correu quando avistou a viatura, que tinham as características da casa e do cidadão, no quintal da casa dele foi encontrado um pé de maconha e na residência também foi encontrada maconha, que lembra que a droga estava seca, que acha que tinha mais de meio quilo de maconha.

O policial Luciano Guimarães Morais declarou que antes dessa ida à Vila de São José do Gurupi, tinham ido em uma operação na Vila Mariana onde foi encontrado pés de maconha e maconha prensada e receberam uma denúncia que na Vila de São José do Gurupi havia um cidadão que tinha uma plantação e comercializava entorpecentes, que era o senhor Edvaldo, que foram até a casa dele, que ao se aproximar a viatura, dois cidadãos correram e ele ficou no imóvel, que ele autorizou a revista, que não recorda se a quantidade de entorpecente foi encontrada dentro da casa ou no barracão ao lado, que não localizaram a plantação de drogas que existiria atrás da casa dele, porque havia uma área de mata muito grande, que encontraram um ou dois pés de maconha na casa, que na região tem bastantes plantações de maconha e já houve várias operações na região, que ele não reagiu à abordagem e negou o fato, a abordagem foi na casa dele, que ele autorizou o ingresso na residência.

O acusado declarou que só tinha um pé, que o plantou, que era para seu consumo, que consumida em seu trabalho, que nunca vendeu maconha, que as 800 gramas de maconha que estava no barraco era do menino que correu, o que era seu era o pé, que essa pessoa era seu amigo, que pescavam juntos, que estavam entralhando a rede de pesca quando a polícia chegou, o rapaz correu e o depoente ficou, que o colega morava lá perto, que ele veio com a maconha, que não questionou ele a respeito da maconha, que só disse para ele deixar lá e foram trabalhar na rede e depois iriam fumar um cigarro, que a maconha estava dentro do balde que estava em cima de um giral, que a porta estava aberta e a polícia entrou, que não se opôs à entrada dos policiais, que levavam a maconha do rio para fumar na maré, que a semente de maconha não prestava, era para fazer remédio para derrame, que não tinha problema, era um velho que tinha, que iria dar para ele, que mais dava a semente para ele do que ele comprava, pois ele era pobre, que tirava a semente de um pé ou dois que tinha, que é costume levar maconha para a maré para usar.

Análise dos Depoimentos Pelos depoimentos dos policiais e pelo próprio interrogatório do réu, restou demonstrado que o acusado possuía consigo, em depósito e plantava substância entorpecente conhecida popularmente como maconha.

O acusado confessa que o pé de maconha e as sementes de maconha eram suas, enquanto a outra quantidade era de um vizinho que fugiu quando a polícia chegou.

Os policiais afirmaram que apreenderam a maconha no imóvel do acusado.

O acusado, conforme seu depoimento, franqueou o acesso dos policiais à sua casa, de forma que o acesso é legítimo.

É importante ressaltar que o acusado, ao ser questionado a respeito das sementes, falou que às vezes negociava as sementes de maconha, às vezes dava de graça.

Também relatou que usava para seu consumo ao ir pescar.

Portanto, tenho como provadas autoria e materialidade delitiva, sendo certo que havia na casa do acusado 400 gramas, que contém folhas, talos e sementes, e outro pesando 290 gramas contendo sementes de maconha.

Do crime de tráfico de entorpecentes

Do Fato Típico, Antijurídico e Culpável

Ocorre o fato típico quando presentes todos seus elementos: conduta, resultado, nexo causal (nos crimes com resultado naturalístico) e tipicidade.

O acusado tinha consigo, guardava 400 gramas, que contém folhas, talos e sementes, e outro pesando 290 gramas contendo sementes de maconha. Assim agindo, praticou a conduta, agindo dolosamente, pois tinha consciência do ato que praticava e agiu de acordo com esse entendimento.

Trata-se de crime formal, não necessitando prova do resultado naturalístico, qual seja, a efetiva ofensa à saúde pública, não se vislumbrando a necessidade de nexo causal.

Conduta é típica, pois se amolda à descrição legal. Vejamos o tipo penal a que se imputa ao acusado “Art. 33, Lei n° 11.343/2006. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: ...”.

O acusado tinha em sua guarda/tinha em depósito 400 gramas, que contém folhas, talos e sementes, e outro pesando 290 gramas contendo sementes de maconha, que são substâncias entorpecentes, sem autorização legal para tanto.

A defesa postulou a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.

No caso, há confissão que o acusado comercializava drogas. Ele relatou que às vezes entregava sementes de maconha de graça outras cobrava por isso, portanto, aqui já se identifica a conduta de venda e não mero uso, que o acusado também afirma fazer.

Por conseguinte, firmo o posicionamento que a droga tinha o fim do tráfico, sendo a conduta típica para o art. 33 da Lei de Drogas.

Não há causas excludentes de ilicitude e de culpabilidade, razão pela qual o fato típico é antijurídico e culpável.

(...)<sic>.

Constato, assim, que o magistrado
a quo
formou seu convencimento acerca da autoria e materialidade delitiva embasado, sobretudo:

a)

Auto de apreensão de objetos (Num. 25276863 - Pág. 7) mostrando a apreensão do entorpecente em questão;

b)

nos laudos toxicológicos, provisório e definitivo (Num. 25276851 - Pág. 9 e Num. 25277113 - Págs. 23 a 24), os quais a atestam a natureza deletéria do entorpecente – 400g e 290 g de maconha-

apreendido com a ora apelante;

c)

Depoimento dos policiais que realizaram a prisão em flagrante do réu, encontrando em sua propriedade os entorpecentes em questão entorpecentes.

Tudo leva à autoria e materialidade do delito em questão.

Destaco que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos.

Ressalto, também, que os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Para ratificar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ
.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.
5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021) (grifei)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHOS DE POLICIAIS QUE REGISTRARAM O FLAGRANTE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Insubsistente o pleito desclassificatório para o delito de consumo próprio se as provas demonstram, de forma segura, que a droga apreendida se destinava a difusão ilícita
. O depoimento de policial militar no desempenho de sua função pública possui presunção de legitimidade, somente podendo ser derrogada com a apresentação de evidências em contrário. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(Destaquei)

(2018.03207097-04, 194.056, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, publicado em 2018-08-10)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Destarte, em que pesem os argumentos defensivos, como já demostrado acima, há um conjunto de fatos, provas e indícios, tudo concatenado a demonstrar que o apelante realmente perpetrava o delito de tráfico de drogas, impondo-se a manutenção da condenação pela prática do crime do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

É importante ressaltar que, considerando as circunstâncias em que se deu a ação – sobretudo a expressiva quantidade de entorpecente (690g de maconha) - não ensejam a conclusão de que a substância se destinava a consumo próprio, evidenciando que aquele, de fato, praticava a traficância.

Ademais, importante explicar, que o tipo penal previsto no “
caput
” do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é um crime de natureza múltipla, sendo que o fato ter em depósito, entregar ou fornecer, ainda que gratuitamente, substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por si sós, configura crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal.

Eis o citado artigo:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa

Destarte, não é exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro para a caracterização do delito.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...).
5. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.
6.
Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso
. 7. (...). (AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020).

Por fim, importante ressaltar que o fato do ora apelante ser usuário não exclui a traficância.

Diante de tais considerações, não merece prosperar
a irresignação da defesa.

Desnecessária, é válido enfatizar, por fim, correção no que concerne às dosimetrias das punições impostas ao apelante; pois inexiste nelas qualquer equívoco prejudicial a ele.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e nego provimento ao apelo, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 26/06/2025